Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700943-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE AGRAVADO: LAIO DA SILVA CIPRIANO, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo condomínio do Edifício Caribe, no intuito de reformar a decisão proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de urgência para que seja determinada a retirada do telhado instalado na frente do condomínio. Eis o teor da decisão agravada (ID 111600641, na origem): 1. O autor formula pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a retirada do telhado instalado na frente do condomínio e evitar o acesso de meliantes. O pedido não se encontra amparado em prova idônea, haja vista que na convenção do condomínio não há vedação para a instalação de telhado na frente do condomínio, tampouco há indicação de limitação de cores para a pintura das fachadas, ID 105128004. Ademais, não foram apresentadas provas pré-constituídas no sentido de que as pessoas indicadas nas fotografias de ID 105128002 se tratem de “meliantes”, ou seja, “aquele que não trabalha; vagabundo, vadio, malandro”, conforme definição do Dicionário Oxford Languages. Não suficiente, o local que as pessoas indicadas na fotografia parecem estar é em área pública, não tendo o autor comprovado que se trate de área particular ou que esteja dentro da área do condomínio. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, para o réu PAULO OCTAVIO, o prazo será contado do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (CPC, art. 344, IX), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. Para o réu LAIO, o prazo será contado da juntada aos autos do mandado de citação, a ser expedido pelo e-carta. 3. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 4. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu PAULO OCTAVIO, pois devidamente cadastrado. Nas razões do agravo, aduz o agravante que ajuizou demanda contra o inquilino e o proprietário do imóvel em razão da edificação realizada que alterou a fachada do condomínio, descaracterizando-a originalmente. Afirma que a pintura e a fixação de telhado metálico alteraram a forma e a cor da fachada, o que é proibido pelo art. 1.336, II, do CC. Assevera que as modificações realizadas pelo inquilino confrontam o que prevê a Convenção do Condomínio, em sua cláusula sétima, que proíbe a alteração da fachada, de qualquer modo, a decoração de paredes ou esquadrias externas com cores e tonalidades diferentes das empregadas no conjunto da edificação, bem como utilizar instalações não permitidas pelo condomínio. Em relação à publicidade de lojas, a Convenção estabelece em sua cláusula quarta que os anúncios e letreiros luminosos serão instalados unicamente nos locais pra tal destinados, de acordo com as caixas de acrílico a serem padronizadas. Relata que a estrutura metálica fixada coloca em risco a segurança dos moradores, porque pode servir de acesso para os apartamentos. Invoca o art. 1.277 do CC como fonte do direito. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata retirada do telhado posto à frente do condomínio, com a fixação de multa por descumprimento. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial das alegações recursais e dos elementos colacionados aos autos, não se vislumbra a presença concomitante das exigências da norma processual. Vejamos. O Código Civil estabelece as regras a serem observadas pelos moradores/proprietários de unidades em condomínio edilício. Confira-se: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. A Convenção Condominial, por sua vez, reza em sua cláusula 41a que é vedado aos condôminos, ocupantes e empregados: a) alterar a forma externa da fachada e partes comuns do prédio, salvo as modificações permitidas nesta convenção: b) decorar paredes e esquadrias externas com tonalidades e cores diversas das empregadas no conjunto do edifício; destinar ou permitir que se destine a unidade à utilização diversa da finalidade estabelecida nesta escritura, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à moralidade, à salubridade, à higiene e segurança dos demais condôminos, dentre outras. As fotos colacionadas aos autos mostram pintura de algumas paredes externas do prédio, na cor vermelha, inclusive no revestimento em tijolo aparente, além da colocação de cobertura metálica que não consta do restante da edificação, o que sugere possível violação das regras condominiais que tratam da proibição de alteração de fachada. No entanto, apesar da aparente probabilidade do direito alegado, não se constata, de plano, a necessária comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Isso porque, a alterações já estão prontas, pelo menos, desde setembro de 2021, conforme se infere das notificações enviadas ao proprietário e ao inquilino da loja (ID 105127996, ID 105127997 e ID 105127998, do processo de origem) e o pedido do agravante para que seja determinada a imediata retirada do telhado instalado à frente do condomínio, poderá prejudicar eventual direito da parte adversa, uma vez que o pedido é de natureza antecipatória satisfativa. Assim, faz-se necessário aguardar a instauração do contraditório, a fim de oportunizar aos agravados a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, CPC. Nessas circunstâncias, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra urgente a ponto de desconstituir desde logo a decisão agravada. Além do que, a decisão pode ser alterada a partir da resposta da parte contrária e pela apresentação de qualquer outro documento que as partes venham a apresentar para o convencimento do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Deixo de intimar às partes agravadas para contraminuta, porque ainda não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator